Tribunal: TJBA
Processo: 8044996-58.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8044996-58.2025.8.05.0000 – Comarca de Araci/BA Impetrante: Alberto Carvalho Silva Paciente: Alison Michel Santos Oliveira Advogado: Dr. Alberto Carvalho Silva – OAB/BA 20591 Impetrado: Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Araci/BA Processo de 1º Grau: 8001233-62.2025.8.05.0014 Procurador de Justiça: Dr. Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 121, §2°, INCISOS I, II E IV, C/C ART. 29, CAPUT, E ART. 288, TODOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE INEXISTÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR E DA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECISÕES SUFICIENTEMENTE MOTIVADAS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR LASTREADA ESPECIALMENTE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INALBERGAMENTO. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONFERIDO À CORRÉ. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, AS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CPP. DEMONSTRADA A PRESENÇA DE FUNDAMENTOS JUSTIFICADORES DA NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Alberto Carvalho Silva (OAB/BA 20591), em favor de Alison Michel Santos Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1° Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 15/05/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º , I, II e IV, art. 29, caput, e art. 288, todos do Código Penal. III - Alega o impetrante, em sua peça vestibular (ID. 87766577), a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a desfundamentação do decreto constritor e do decisio que manteve a custódia cautelar, argumentando que não há “qualquer indicação concreta de que Alisson Michel tenha ameaçado testemunhas ou tentado interferir no processo”. Sustenta, ainda, a inexistência dos indícios de autoria e de contemporaneidade, bem como a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas. Pugna, por fim, pela extensão do benefício da liberdade provisória concedida à corré Joana Lima dos Santos. IV - Informes judiciais (ID. 87957113) noticiam in verbis: “[...]Reportamos ao Ofício recebido por nós, referente ao HABEAS CORPUS nº 8044996- 58.2025.8.05.0000, impetrado pelo paciente ALISON MICHEL SANTOS OLIVEIRA, que possui mandado de prisão preventiva contra si, em razão da infração ao art. 121, §2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, em relação à vítima Genival) e art. 121, incisos II e IV c/c art. 14, II (homicídio qualificado tentado em relação à vítima Jailton), todos do Código Penal, e temos que fornecer as seguintes informações: Impende destacar que apesar de possuir mandado de prisão contra si, expedido em 29/05/2025, nos autos nº 8000213-36.2025.8.05.0014, bem como mandado de citação por oficial de justiça, na ação penal nº 8001233-62.2025.8.05.0014, o acusado não foi encontrado até o momento. Compulsando os autos, nos autos da Ação Penal de Competência do Júri 8001233- 62.2025.8.05.0014, a denúncia foi oferecida em 22/06/2025 em face do paciente do referido HC como incurso no tipos penais do art. 121, § 2º, incisos II e IV (homicídio qualificado por motivo fútil e emboscada, consumado, em relação à vítima Genival) e no artigo 121, incisos II e IV c/c Art. 14, II do CPB (homicídio qualificado tentado em relação à vítima Jailton), cumulado com os artigos 29, 70 e 73 (concurso de agentes, erro de execução e concurso formal), todos do Código Penal. Observa-se a gravidade em concreto do fato, bem como a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, especialmente por que o paciente não foi localizado até o momento, tendo em vista o não cumprimento do mandado de prisão, além do fato de não ter sido encontrado para ser citado pelo Oficial de Justiça. Nesse sentido, a jurisprudência pátria aduz que a fuga do paciente do distrito da culpa, furtando-se à citação e demais atos processuais na ação penal, justifica a prisão preventiva para garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual. Este juízo já realizou o despacho inicial, impulsionando a ação penal a fim de garantir a celeridade e razoável duração do processo. Decisão de recebimento da denúncia em 03/07/2025. Assim sendo, o processo corre sua instrução normal, tendo inclusive sido expedido mandado para citação do acusado, ocorre que até o momento não foi localizado por Oficial de Justiça ou pela Autoridade Policial. Após a citação, apresentada a defesa , marcaremos a audiência virtual nos próximos 30 dias.” V - Inicialmente, a alegação de inexistência dos indícios de autoria não merece ser conhecida, tendo em vista a necessidade de revolvimento fático-probatório não compatível com a via estreita do writ. VI - Quanto as alegativas de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a desfundamentação do decreto constritor e do decisio que manteve a custódia cautelar, não merecem acolhimento. In casu, da leitura do decreto constritor primevo e da decisão que manteve a prisão preventiva, verifica-se que se encontram idoneamente fundamentados, apontando a presença dos requisitos autorizadores da custódia previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, e motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao apontar a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciado pelo modus operandi empregado, tendo ressaltado que o crime fora cometido por motivo fútil, por meio de emboscada, em via pública e próximo a local com grande concentração de pessoas, além das testemunhas declararem receio de se identificarem por temerem represálias pelos investigados. O Magistrado a quo menciona, ainda, a inexistência de qualquer alteração fática ou jurídica a justificar a necessidade de revogação da prisão preventiva, restando demonstrada a imperiosidade de manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal. VIII - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, objetivando resguardar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a instrução criminal. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que o MM. Juiz Primevo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. IX - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade entre a data do suposto crime e o decreto da prisão preventiva, não merece acolhimento. Cumpre destacar que, embora o crime tenha ocorrido em junho de 2022, foram necessárias diligências para identificar os possíveis autores e circunstâncias do delito, tendo a autoridade policial representado pela custódia cautelar em 10/02/2025, ainda durante o andamento do procedimento investigativo, o qual foi finalizado somente em 05/06/2025. Assim, não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, como já declinado alhures. X - Outrossim, no que tange à alegativa da necessidade de extensão do benefício da liberdade provisória concedida à corré, esta não merece prosperar. Em cotejo ao decisio de revogação da prisão preventiva de Joana Lima dos Santos (ID. 87766584), verifica-se que o Magistrado a quo concluiu, diante da análise do perfil profissional e pessoal da investigada (servidora pública municipal, como atestado pela Secretaria de Saúde do Município, sem antecedentes criminais, com vínculos familiares, laborais e residenciais estáveis na comarca), pela ausência de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, entendendo ser suficiente a aplicação de medidas cautelares, situação essa diversa do quanto verificado no caso sob exame, que ainda se encontra com o mandado de prisão pendente de cumprimento. XI - Por fim, importa salientar que, embora o Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XIII - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob o n°8044996-58.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Araci/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Alberto Carvalho Silva (OAB/BA 20591), como paciente, Alison Michel Santos Oliveira, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.